Tribunal: TCU
Processo: 003.769/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2175/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, considerando que alguns dos atos submetidos ao exame desta Corte, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência ou irregularidade na versão submetida a exame, não estão mais dando ensejo a pagamentos irregulares no momento de sua apreciação de mérito, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU e com o art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353, de 22/3/2023, em ordenar os registros dos atos de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.769/2026-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adriano José Pereira Leonardo (XXX.749.834-XX); Harry Luetke Júnior (XXX.048.288-XX); Márcio André Pantoja Gaspar (XXX.651.102-XX); Paulo Rogério Possebom (XXX.601.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação aos atos iniciais de reforma emitidos em favor dos Srs. Harry Luetke Júnior (XXX.048.288-XX) e Paulo Rogério Possebom (XXX.601.628-XX), proceda às anotações devidas no Sistema e-Pessoal.